Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-58.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004378-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEVILHA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.370.241/0001-71 (APELANTE), DANIELLY FURTADO DE CAMILLO BACON - CPF: 061.835.409-35 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BERTO - CPF: 638.853.959-91 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), VITERRA BRASIL S.A. - CNPJ: 32.441.636/0046-67 (APELADO), NATALIA ZAVATTA FONSECA - CPF: 469.895.458-44 (ADVOGADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), NAYARA RIBEIRO SILVA - CPF: 025.198.451-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – ESTADIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CHEGADA NO HORÁRIO AGENDADO – REAGENDAMENTO NECESSÁRIO – ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A indenização por tempo de espera prevista no art. 11, § 5o, da Lei no. 11.442/2007 somente é devida quando comprovada a chegada do transportador ao local de descarga dentro do prazo pactuado.

A ausência de prova inequívoca inviabiliza o reconhecimento do direito à estadia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004378-58.2021.8.11.0003

APELANTE:

SEVILHA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA - ME

APELADOS:

FRIBON TRANSPORTES LTDA e VITERRA AGRICULTURE BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEVILHA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA – ME
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
, da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação Indenizatória no. 1004378-58.2021.8.11.0003
,
ajuizada em face de
FRIBON TRANSPORTES LTDA
e
VITERRA AGRICULTURE BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da atualizado causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais aduz que houve demora indevida no descarregamento da mercadoria, sendo ultrapassado o prazo de 5 horas previsto no §5o do artigo 11 da Lei no. 11.442/2007.

Sustenta que o caminhão chegou ao destino em 05/07/2020, às 17h05min, e foi descarregado apenas em 10/07/2020, às 18h27, totalizando 121h22min de espera.

Defende que faz jus ao recebimento de R$10.488,14 a título de estadia e R$1.972,60 como saldo do frete pendente.

Argumenta que a sentença desconsiderou o relatório de rastreio, que comprovaria a chegada ao local e o tempo de espera.

Alega que a ausência de comprovação do logradouro no relatório de rastreio não compromete sua validade, pois o sistema de rastreamento se baseia em antenas de telefonia mais próximas, e não em um GPS exato. Por outro lado, o documento mostra que o veículo estava parado por um longo período, o que seria suficiente para provar a espera.

Explica que o juízo de primeiro grau não considerou que a entrega ocorreu no Estado do Tocantins, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, uma região onde há forte possibilidade de oscilação no sinal de telefonia móvel.

Afirma que as apeladas não forneceram documento formal com a data e hora de chegada do caminhão, o que impõe a presunção de veracidade das informações apresentadas pela apelante. E que as apeladas não provaram que o caminhão chegou em horário diferente do alegado pela apelante.

Ressalta que como as apeladas não contestaram efetivamente o relatório de rastreamento, a prova deveria ser aceita como válida.

Menciona que o agendamento de descarregamento apresentado pelas apeladas diverge daquele informado à apelante e, portanto, não deve ser considerado.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer o direito da apelante ao recebimento da indenização por estadia, no valor de R$10.488,14 (Id. 256874203).

A
Fribon Transportes Ltda
, em suas contrarrazões, afirma que sentença não merece reforma, pois seguiu os ditames legais e analisou corretamente os fatos e provas.

Alega que a apelante não comprovou atraso excessivo no descarregamento, pois não apresentou prova válida da data de chegada ao local.

Defende que os relatórios de rastreamento apresentados são unilaterais e podem ser alterados, não servindo como prova robusta.

Argumenta que o caminhão da apelante não chegou na data e horário agendado (04/07/2020) e que, por isso, houve necessidade de reagendamento para 10/07/2020.

Sustenta que não há violação ao artigo 11, §5o, da Lei no. 11.442/2007, pois a estadia só é devida se a espera ultrapassar 5 horas após a chegada do veículo dentro do horário estabelecido, o que não ocorreu no caso.

Afirma que a apelante não comunicou previamente sua chegada ao destino, conforme exige a legislação.

Destaca que a apelante tenta distorcer os fatos, apresentando um cenário onde a culpa pelo atraso seria da apelada, quando na realidade foi à própria apelante que não compareceu na data correta.

Aponta que o recibo de pagamento do saldo do frete foi assinado pelo motorista da Apelante, e que, mesmo contestando a autenticidade da assinatura, a apelante não solicitou perícia grafotécnica, o que confirma a validade do documento, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 256874208).

Por sua vez, a apelada
Viterra Agriculture Brasil S/A
, em suas contrarrazões, elucida que não era responsável pelo carregamento, transporte ou descarregamento da mercadoria.

Aduz que não houve atraso no descarregamento e que a cobrança da estadia pela apelante é indevida.

Defende que a Apelante não comprovou a data exata de chegada ao local de descarregamento, sendo insuficiente o relatório de rastreamento apresentado.

Argumenta que, segundo o artigo 11, §9o, da Lei no. 11.442/2007, a prova do horário de chegada deve ser feita pelo recebedor da carga, no caso, a empresa Ferrovia Norte Sul, o que não foi feito.

Afirma que o relatório de rastreamento e o ticket de pesagem não são suficientes para demonstrar o direito alegado, pois omitem informações essenciais, como o início e o término do período de espera e o local exato onde o caminhão esteve.

Destaca que o motorista da Apelante não compareceu na data agendada para o descarregamento (04/07/2020), o que gerou a necessidade de um novo agendamento para 10/07/2020.

Cita jurisprudência que reforça a necessidade de prova efetiva da demora no descarregamento e da comunicação da chegada do veículo, ônus que cabia à Apelante, eis que requer o desprovimento do recurso (Id. 256874209).

O preparo foi recolhido (Id. 256874205).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SEVILHA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA - ME
ajuizou ação de reparação de danos materiais contra
FRIBON TRANSPORTES LTDA
e
GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

(atual VITERRA AGRICULTURE BRASIL S/A)
, alegando prejuízos decorrentes de atraso no descarregamento de carga de transporte rodoviário.

A empresa foi subcontratada pela Fribon para transportar 49,160 toneladas de milho em grãos até as dependências da Glencore (Viterra).

O caminhão iniciou viagem no dia 02/07/2020 e chegou ao destino no dia 05/07/2020 às 17h05min, mas só foi descarregado em 10/07/2020 às 18h27min, totalizando um período de espera de 121h22min.

A legislação (art. 11, §5o, da Lei no. 11.442/2007) estabelece um prazo de 5 horas para carregamento e descarregamento, ultrapassado esse tempo, o transportador teria direito a indenização por estadia.

Alega que faz jus ao pagamento de R$ 10.488,14 pelo tempo de espera. Além disso, afirma que não recebeu o saldo do frete devido, no valor de R$1.972,60.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que não há comprovação de que o caminhão chegou ao destino na data alegada pela autora e que a assinatura no recibo de pagamento do saldo do frete não foi contestada por meio de perícia.

Ainda afirmou que a documentação apresentada pela ré demonstrou que o descarregamento estava agendado para 04/07/2020 (com tolerância até 05/07/2020) e que o motorista não compareceu nesse prazo, razão pela qual houve necessidade de novo agendamento.

Pois bem.

A apelante sustenta que saiu da cidade de Querência-MT no dia 02/07/2020 e chegou ao destino (Porto Nacional -TO) em 05/07/2020, às 17h05min.

No entanto, a própria documentação de rastreamento do veículo contradiz essa versão, pois demonstra que a saída real ocorreu apenas no dia
04/07/2020
, por volta das 06h30 (Id. 256873744 - Pág. 209).

Considerando que o trajeto entre Querência-MT e Porto Nacional-TO, dura entre 15 e 16 horas de viagem para veículos de porte pequeno, é evidente que a chegada da apelante ao destino se deu com atraso em relação ao prazo estipulado para descarregamento, que era
04/07/2020
às 23h, com tolerância até 05/07/2020, às 01h.

A apelante alega que a localização exata de sua chegada ao destino não pôde ser comprovada pelo relatório de rastreamento, pois o local de entrega ficava em Luzimangues-TO, distrito de Porto Nacional, onde haveria oscilação telefônica.

Entretanto, essa alegação não é suficiente para afastar a principal inconsistência da versão da apelante, que é o fato de que não há prova de que tenha saído no dia
02/07/2020
, e sim apenas no dia
04/07/2020
às 06h30, conforme rastreamento.

Além disso, o simples fato de haver oscilação de sinal não altera o fato de que o rastreamento apresentou lacunas que comprometem a credibilidade da versão da apelante.

Assim, o relatório de rastreamento não comprova de forma inequívoca que a apelante estava no local do descarregamento no horário estipulado, razão pela qual o ônus da prova não foi cumprido.

O descumprimento desse prazo gerou a necessidade de novo agendamento, que ocorreu apenas para o dia
10/07/2020
. Dessa forma, a alegação da apelante de que houve demora indevida e injustificada no descarregamento não se sustenta, pois o reagendamento decorreu de sua própria chegada tardia.

A Lei no. 11.442/2007, em seu artigo 11, §5o, dispõe que o prazo máximo para carga e descarga é de 5 horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino. No entanto, para que a indenização por tempo de espera seja devida, o transportador deve cumprir com sua obrigação de chegar dentro do prazo combinado.

No presente caso, como demonstrado, a apelante perdeu o horário de agendamento, razão pela qual o descarregamento não pode ser realizado imediatamente. Assim, o período de espera não pode ser atribuído às Apeladas, pois decorreu unicamente da conduta da própria transportadora, que não chegou a tempo para o descarregamento.

A jurisprudência tem sido firme ao afastar a responsabilidade da empresa recebedora da carga nos casos em que a chegada tardia do transportador impede o descarregamento dentro do prazo originalmente fixado. Dessa forma, a indenização por tempo de espera não é devida no presente caso.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA NA DESCARGA DE MERCADORIA – LEI N. 11.442/2007 –
PAZO SUPERIOR A 5 HORAS – NÃO COMPROVADO
–
IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009497420188110040, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO AGENDAMENTO INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA
– TRANSPORTADOR RECALCITRANTE –
AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do eg. STJ, nas ações de cobrança de sobre-estadia do transporte rodoviário de cargas (unimodal), não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei no 11.442/2007, mas sim o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão. 2.
Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-estadia do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§ 5o), a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio agendamento do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, § 1o), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência
(Lei no 11.442/2007).”
(TJ-MT - NU: 1005597-97.2018.8.11.0040, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)

No mais, nota-se que o pagamento de R$1.972,60 referente ao saldo do frete, não foi objeto de irresignação recursal, razão pela qual deixo de analisar o referido pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025